Tribunal: TJBA
Processo: 8030119-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030119-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PABLO ROCHA DOS ANJOS e outros

Advogado(s):
Defensor Público
Fábio Sebastião Soares de Oliveira

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE EUNÁPOLIS-BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO DE REGIME SEM FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO INDEVIDA DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Pablo Rocha dos Anjos, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Eunápolis,
que não analisou o pedido de
retificação da data-base
para concessão de benefícios executórios
em favor do Paciente
,
formulado em
19/07/2024
.
Apesar de posterior manifestação judicial sobre o pedido de retificação da data-base, foi reconhecido excesso de execução penal, ensejando a concessão da ordem de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a unificação de penas autoriza a alteração da data-base para progressão de regime prisional; (ii) apurar se há excesso de execução a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de decisão judicial que aprecia o pedido de retificação da data-base prejudica o pedido formulado no
habeas corpus
quanto à omissão da autoridade coatora.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, firmada no Tema 1.006, estabelece que a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios, por se tratar de ato meramente administrativo.

5. A nova condenação refere-se a fato anterior ao início da execução, não se configurando como falta grave nem justificando interrupção do lapso temporal, conforme artigo 112, § 6º, da LEP.

6. A alteração da data-base para 12/07/2024 ignora aproximadamente 07 anos de pena já cumprida, incluindo progressão ao regime semiaberto e autorização para trabalho externo, em violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade.

7. O constrangimento ilegal é manifesto e autoriza a concessão de
habeas corpus
de ofício, com fundamento no artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Writ
julgado prejudicado. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento:

1.
À luz da tese fixada no
Tema 1.006 do
STJ, a
unificação de penas não justifica a alteração da data-base para fins de concessão de
novos
benefícios executórios.

2.
A fixação indevida de nova data-base, em desconsideração ao tempo de pena efetivamente cumprido, configura excesso de execução passível de correção por meio de
habeas corpus
, ainda que de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111, parágrafo único, e
112, § 6º; CPP, art. 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.006, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j.
18.12.2018
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8030119-16.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor d
o Paciente

PABLO ROCHA DOS ANJOS
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ
DE DIREITO DA VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE EUNÁPOLIS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

JULGAR PREJUDICADO

o
writ

e

CONCEDER A ORDEM
DE OFÍCIO
para
retificar a
data-base para contagem dos benefícios executórios do
P
aciente
para aquela da última falta grave do
P
aciente ou d
o início do cumprimento da primeira pena
, em
15 de agosto de 2017
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02